Tribunal: STF
Processo: Rcl 50073
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Eladyr Ferreira da Costa Silva contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, mediante a qual se teria aplicado equivocadamente o Tema nº 754 da repercussão geral.



    Narra a reclamante que 



    “foi autora na ação que objetiva a revisão dos seus proventos de aposentadoria por invalidez permanente que foram pagos a menor pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores de Sete Quedas - MS, malgrado expressa previsão constitucional e remansosa jurisprudência desse Egrégio Supremo Tribunal Federal que asseguram ao portador de doença grave a aposentadoria com proventos integrais, considerando-se estes os da última remuneração recebida no cargo ocupado, mesmo que o servidor tenha ingressado no serviço público após a EC 41/2003.”



    Relata que a autoridade reclamada proferiu acórdão em apelação, o qual  “destoa completamente do entendimento do E. STF, haja vista representar claro equívoco, pois o E. TJMS, ao fundamentar seu juízo de retratação no Tema 754, referente ao RE 924.456/RJ, foi na contramão do entendimento perfilhado pelo Pretório Excelso.”



    Afirma, ainda, que 



    “contra esse entendimento equivocado do E. TJMS, a Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado, tendo sido interposto recurso de Agravo de Instrumento para viabilizar a subida do Extraordinário, porém o trânsito do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário também foi negado pelo Tribunal de origem sob a justificativa de que deveria ter sido interposto Agravo Interno, em clara inovação quanto ao previsto na Lei.”



     Assevera que “ingressou no serviço público muito antes da EC 41/2003, tendo feito os recolhimentos previstos, a fim de garantir sua futura aposentadoria, que foi antecipada em virtude de sua patologia.”



    Dessa perspectiva, sustenta a erronia na aplicação do Tema 754 da sistemática da repercussão geral, sob a alegação de que a reclamante fora aposentada por invalidez em razão de patologia permanente e incapacitante (cardiopatia grave) enquadrada no rol taxativo e nas exceções previstas no art. 40, §1º, inciso I da CRFB/88, cujo provento não corresponde ao valor integral relativo ao último cargo que ocupou na ativa.



    Aduz que



     



    “os fundamentos nucleares contidos no Recurso Extraordinário se assentam na dignidade da pessoa humana e no cumprimento do comando constitucional, haja vista a Reclamante ter se aposentado por invalidez permanente, fazendo jus à retribuição ou provento integrais do último cargo que ocupou na ativa”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de “cassa[ar] a decisão exorbitante em ordem a viabilizar a apreciação do Recurso Extraordinário interposto.”



    Em decisão publicada no dia 10/12/2021, após conceder o benefício da justiça gratuita em favor da reclamante, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e o trâmite do Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044, até o julgamento da presente reclamação.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas.



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão ofereceu contestação.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação em parecer assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL ACOMETIDA POR PATOLOGIA GRAVE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA EC N. 41/03. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APLICAÇÃO DO TEMA 754. TERATOLOGIA EVIDENCIADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-Doc 29)



    É o relatório. Decido.



    Da peça vestibular da presente reclamação, extraio que Eladyr Ferreira da Costa Silva afirma que “foi admitida no serviço público muito antes de 01/02/2005, [...] contribui[ndo] a título de aposentadoria e previdência desde 1977”, ao mesmo tempo em que defende que existe direito aos proventos correspondentes à remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria decorrente de doença grave “mesmo que o servidor tenha ingressado no serviço público após a EC 41/2003”.



    Passo, assim, inicialmente, ao delineamento da moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação.



    Na sentença exarada no Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044 restou consignada a descontinuidade no vínculo de Eladyr Ferreira da Costa Silva com o poder público, tendo transcorrido lapso temporal entre a interrupção do vínculo com ente estadual (em 17/12/2004) e o ingresso no quadro efetivo do ente municipal (em 1º/2/2005). Vide:



     “Na hipótese, vê-se do Parecer Jurídico de fls. 32-35 que a servidora ingressou no serviço púbico em 01.02.2005, mediante aprovação em concurso público para exercer o cargo efetivo de Coordenadora Pedagógica conforme Portaria 062/2005, também, vê-se que, antes disso, até 17.12.2004 atuou como professora convocada da Secretaria do Estado de Mato Grosso do Sul. Contudo, observa-se que houve uma interrupção no vínculo com a administração pública, devendo, portanto, ser considerada a data de ingresso da autora mediante o referido concurso público (01/02/2005)” (e-Doc 13, p. 13)



    Essa circunstância restou consignada também na decisão do TJMS, in verbis:



    “Como dito, não obstante as argumentações de fls. 281-283, observa-se que o vínculo da apelante com a Administração Pública Municipal a ser considerado é o indicado na exordial, o qual se iniciou em 01/02/2005, não sendo possível aaplicação da EC n. 41/2003 ou mesmo da EC 70/2012, tendo em vista a interrupção do serviço público prestado por ela anteriormente. Outrossim, destaco que as averbações antigas realizadas e as contribuições como contribuinte individual, não lhe conferem o direito à aplicação da EC 41/2003.”



    Não sendo possível o revolvimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044 (nem em sede da presente reclamação, nem em sede do recurso extraordinário cujo trâmite se pleiteia), tem-se que, na origem, controverte-se direito de servidora ingressa no serviço público após a edição da EC nº 41/2003. Nesse sentido



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO DO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL. NOMEAÇÃO EM CARGO DO TJ/MG. APROVAÇÃO POR CONCURSO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DO VÍNCULO. ART. 70 DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA MPS/SPS. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REGRAS TRANSITÓRIAS. EC 41/2003 e EC 47/2005. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão embargado foi claro ao afirmar que, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à interrupção ou não do vínculo da Embargante com a Administração Pública e à aplicabilidade, no caso, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1269174 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 24/3/22)



    Aponta-se teratologia na aplicação da tese de repercussão geral do Tema nº 754 para negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044.



    No RE 924.456/RJ (vinculado ao Tema nº 754 da sistemática da repercussão geral), debateu-se o termo inicial para produção de efeitos financeiros decorrentes da regra instituída pelo art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41 (acrescentado pela Emenda Constitucional nº 70/2012), fixando-se a seguinte tese de observância obrigatória:



    “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).” (Tema 754 RG).



    Eis o teor do caput do art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 (incluído pela EC nº 70/2012):



    “Art. 6º-A. O servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional [EC nº 41/2003] e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal.”



    Não obstante a norma constitucional debatida no RE 924.456/RJ refira-se a servidores ingressos no serviço público até a publicação da EC nº 41 (de 19/12/2003) e o enunciado do Tema 754 RG tenha redação específica quanto aos efeitos financeiros da alteração instituída pela EC nº 70/2012; enquanto, no Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044, se debate situação jurídica de servidora cujo vínculo com o ente público municipal deu-se em 1º/2/2005, não há que se falar em teratologia na negativa de seguimento ao recurso extraordinário da parte pela sistemática da repercussão geral tendo como referência o Tema 754 RG.



    Analisada detidamente a questão, entendo que a tese que orienta o julgado paradigma é de que, somente com a EC nº 70/2012, as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal (com a redação da EC nº 41/2003) foram afastadas em relação aos servidores aposentados após a vigência da EC nº 41/2003, porém somente em relação aos ingressos no serviço público até a publicação da EC nº 41, de 19/12/2003; circunstância ausente na moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 0800353-69.2017.8.12.0044.



    Ante o exposto, casso a liminar anteriormente deferida nos autos e nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente